Tribunal: TJDFT
Processo: 0721060-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reposição ao erário do valor de R$ 6.885,32, referente ao adicional noturno pago à servidora ocupante de cargo em comissão no período de setembro de 2021 a outubro de 2023. Sustenta-se que o pagamento foi indevido e que a servidora deve devolver os valores recebidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Administração Pública pode exigir a devolução de valores pagos a título de adicional noturno a servidora comissionada, com base em nova interpretação administrativa; e (ii) estabelecer se, diante da boa-fé da servidora e da orientação administrativa vigente à época do pagamento, subsiste a obrigação de reposição ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de valores pagos indevidamente a servidor público encontra respaldo legal e jurisprudencial quando ausente boa-fé, conforme o Tema 1.009 do STJ, mas não é cabível quando fundada em mudança de interpretação administrativa sobre norma jurídica anteriormente consolidada, nos termos do Tema 531 do STJ.
4. A Administração autorizou expressamente o pagamento do adicional noturno com base em orientação interna vigente (Circular no 84/2021 e Decisão no 960/2013 do TCDF), configurando prática administrativa reiterada e de conhecimento público, que gerou legítima expectativa de legalidade à servidora.
5. A nova orientação adotada com base no Parecer Referencial no 12/2020-PGCONS/PGDF não pode ser aplicada retroativamente para exigir devolução de valores pagos em conformidade com entendimento anterior da própria Administração, nos termos do art. 24, parágrafo único, da LINDB, art. 2o, XIII, da Lei 9.784/1999 e art. 120, parágrafo único, da LC Distrital 840/2011.
6. A ausência de má-fé da servidora é evidente, pois não houve qualquer conduta que tenha contribuído para o pagamento, tampouco elementos que indicassem conhecimento de sua irregularidade, o que afasta a possibilidade de reposição ao erário.
7. A revelia da servidora não supre a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito à reposição, que incumbia ao autor provar, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária e apelação desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC Distrital 840/2011, arts. 58, 59, parágrafo único, 119, 120, parágrafo único; LINDB, art. 24, parágrafo único; Lei 9.784/1999, art. 2o, XIII; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.769.306/AL, Tema 1.009, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp no 1.244.182/PB, Tema 531, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.10.2012; TCDF, Decisão no 960/2013.

(e)